Tribunal: STF
Processo: Rcl 86670
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R. P. N. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos do Processo nº 1099873-73.2025.8.11.0041, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas nº 346 e 473 do STF. 



    O reclamante em narrativa confusa defende “a nulidade do ato administrativo de demissão a pedido por ausência de manifestação de vontade expressa e escrita do servidor” e, para tanto, apresenta, basicamente, a seguinte ordem de alegações:



    “1. A presente Reclamação Constitucional emerge da INACEITÁVEL inobservância, por parte do juízo a quo, das Súmulas 346 e 473 do Pretório Excelso, baluartes do poder dever da Administração Pública em expurgar de seu seio os atos eivados de vícios insanáveis. Ao indeferir a tutela de urgência, o magistrado singular não apenas desconsiderou o dano de natureza continuada que flagela o Requerente, mas, data venia, vilipendiou a jurisprudência torrencial daquela Augusta Corte, que impõe à Administração o IMPERATIVO de restabelecer a legalidade em face de atos administrativos putrefatos.



    2. A manutenção do ato administrativo que, in fraudem legis, formalizou a ‘demissão a pedido’ do Requerente, sem a comprovação de sua volição, representa um DESAFIO à autoridade das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e um óbice à restauração da ordem jurídica. A persistência de tal ilegalidade, que se traduz na privação contínua de DIREITOS FUNDAMENTAIS como remuneração e estabilidade, exige uma intervenção judicial IMEDIATA, sob pena de se perpetuar uma INJUSTIÇA de proporções CATASTRÓFICAS.



     3. A arguição de que o Requerente foi ‘demitido a pedido’ sem que JAMAIS TENHA FORMALIZADO TAL PLEITO POR ESCRITO, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, revela um vício ULTRAPASSANTE que macula o ato administrativo desde o seu NASCEDOURO. A ausência de manifestação de vontade do servidor, conditio sine qua non para a validade de qualquer ato de renúncia a cargo público, torna a ‘demissão’ nula ipso jure, impondo à Administração o DEVER INARREDÁVEL de anular o ato e restabelecer a situação jurídica a quo. INACEITÁVEL inobservância, por parte do juízo a quo, das Súmulas 346 e 473 do Pretório Excelso”. (e-doc.1, p 3).



    [...]



    Ad argumentandum tantum, a Administração Pública, ex vi legis e em observância ao princípio da autotutela, possui o inderrogável dever de velar pela higidez de seus atos, exercendo o poder-dever de revê-los e anulá-los quando conspurcados por vícios insanáveis. Tal preceito, alçado à categoria de cânone fundamental, encontra ressonância no artigo 53 da Lei nº 9.784/99, que compele a Administração a desconstituir seus atos quando constatada a ocorrência de mácula à legalidade. 



    [...]



    13. O indeferimento da tutela de urgência em primeira instância, permissa venia, revela uma incompreensão abissal da magnitude do dano infligido e da urgência premente em sua reparação. O ínclito magistrado singular, ao negligenciar a natureza intrinsecamente continuada do prejuízo, olvidou-se do seu dever precípuo de garantir a efetividade da jurisdição e de promover a célere resolução de litígios que envolvem a violação escandalosa de direitos fundamentais. Ignorar a persistência desse dano atroz é perpetuar a injustiça e a lesão a direitos básicos, o que não se pode admitir sob qualquer hipótese em um Estado Democrático de Direito que se preze”



    Requer 



    “a observância irrestrita das SÚMULAS vinculantes, as quais garantem o direito inalienável à anulação de atos administrativos ilegais. A persistência lancinante da lesão e a urgência premente em sua reparação impõem a concessão da medida liminar, ad terrorem, a fim de evitar a consolidação de uma injustiça que se perpetua ad aeternum.”



    Pugna, também, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 9).



    O reclamante aponta como paradigmas de confronto as Súmulas nº 346 e 473 do STF, as quais constituem enunciados de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justificam o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    Ainda no sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/14; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente